Tribunal: TJPA
Processo: 0808197-07.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808197-07.2024.8.14.0000

PARTE AUTORA: MARIA LUCIDEA DE PAIVA DANTAS

IMPETRADO: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo da Secretaria de Educação do Estado do Pará e do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, em razão de mora administrativa na análise de pedido de aposentadoria protocolado em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se a omissão prolongada na análise do requerimento administrativo de aposentadoria configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, amparado pelo princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à conclusão de processos administrativos em tempo razoável está previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e a mora superior a cinco anos sem justificativa plausível configura lesão ao referido direito.
4. A documentação acostada comprova que a impetrante, com mais de seis anos de espera, teve seu direito violado pela inércia da Administração Pública, o que justifica a concessão da segurança para assegurar a análise do requerimento de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “A omissão na análise de processo administrativo de aposentadoria por período superior a cinco anos configura violação ao direito líquido e certo do servidor público, justificando a concessão do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.06.2019.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sessão presidida pela Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de
liminar,
impetrado por

MARIA LUCIDEA DE PAIVA DANTAS
suposto ato ilegal praticado
pela

SECRETÁRIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO DIRETOR DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante suscita, inicialmente, a gratuidade da justiça, em razão de não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízos e/ou familiares.

Narra o impetrante que requereu sua aposentadoria por tempo de serviço como professor desde 02/04/2018 (Protocolo nº 2018/142493), isto é, há mais de 5 anos aguarda a conclusão do seu requerimento de aposentadoria.

Assevera a mora excessiva na resposta ao requerimento do segurado, mormente quando o caso concreto demonstra ínfima complexidade, viola direito líquido e certo da impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ensejando o presente mandado de segurança.

Pelo exposto, requer seja concedida a segurança a fim de compelir a SEDUC na análise do requerimento administrativo, conforme anexo, estipulando prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação, conforme entendimento pacificado na Seção de Direito Público.

Afirma a presença da
probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois delimita a data do requerimento e a pendência de julgamento, tendo decorrido o prazo previsto na lei. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é imanente aos processos deste gênero, pois que o benefício possui caráter veementemente alimentar
.

Requer seja determinada à autoridade coatora que cesse a omissão e dê andamento ao pedido administrativo de aposentadoria formulado pela impetrante. Ao final, concessão do presente writ, impondo a Secretária de Educação a obrigação de fazer para que decida no procedimento administrativo no prazo de 45 dias.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deferi a liminar
(ID. 19618673).

A Secretária de Estado de Educação apresentou informações (19777967)

ao Mandado de Segurança, por meio das quais alegou a ausência de violação à duração razoável do processo, bem como que não há comprovação de autoria do Estado do Pará, nem nexo de causalidade, sustentando a tese de que é muito comum que os próprios requerentes esqueçam de encaminhar certos documentos, o que causa a demora para a conclusão do pedido. Desse modo, requer o acatamento de seus argumentos e que a segurança requerida seja denegada.

O Estado do Pará requereu o seu ingresso na lide ratificando integralmente o teor da manifestação da autoridade coatora (ID.

19777966).

O Ministério Público do Estado manifestou-se pela concessão da segurança (ID. 19835299).

É o relatório.

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita pleiteada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação mandamental.
O objeto do presente
mandamus
é o direito líquido e certo do impetrante em obter sua aposentação dentro de um prazo razoável.

Como cediço, o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Compulsando os autos, verifico, conforme documentação acostada, não existirem dúvidas quanto ao fato de que o impetrante é servidor público estadual, e que em 2018 efetuou o requerimento de aposentadoria na SEDUC, entretanto, não obteve nenhuma resposta por parte do impetrado, totalizando 6 (seis) anos de espera, em total violação aos princípios da legalidade e razoabilidade.

Resta evidente a mora da Secretária Estadual de Educação na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
e, também, ao seguinte: (...)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (grifos nossos)

Ademais, a Lei nº 9.784/99, em seus artigos 48 e 49, preleciona:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Dessa forma, tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreu mais de 09 (nove) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

Nesse sentido já decidiu reiteradamente este Tribunal

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria. 2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 31 de março de 2014, conforme protocolo de nº 768951/2014 (Num. 2405469 - Pág. 1), que se encontra pendente de análise, conforme pode ser constatado na consulta do referido protocolo na página de acompanhamento no site da secretaria de educação. 3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

4. Segurança concedida,

extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar
.

(3265571, 3265571, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-23, Publicado em 2020-07-07)

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. A mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente, enseja a confirmação da ordem, determinada no mandamus, no sentido que o órgão previdenciário apresente resposta à impetrante relativamente a seu pleito de aposentadoria. 3. Sentença mantida. (2017.04088543-32, 180.917, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-25)

Desse modo, demonstrado também o perigo na demora na análise de sua aposentadoria, pois além de lhe causar prejuízos de ordem financeira, pode acabar ficando afastado do serviço público sem receber seus vencimentos, além de ser idoso com idade superior a 70 anos, o que lhe garante prioridade legal na tramitação.

Com efeito, o prazo decorrido até o momento sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

Deste modo, inexistindo, justificativa plausível para a demora na conclusão do processo administrativo que versa sobre o requerimento de aposentadoria, há clara violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA e extingo o processo com resolução de mérito,
com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, tornando definitiva a liminar concedida,
determinando que a Secretária de Estado de Educação dê andamento ao pedido de aposentadoria da impetrante, protocolado sob o nº 2018/142493.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/10/2024